Tribunal: STF
Processo: RE 266650
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: Benefício previdenciário: revisão de renda mensal
inicial: aplicação simultânea, primeiro, em razão do direito
adquirido, do teto da legislação pré-constitucional e, segundo, da
sistemática de cálculo prevista no art. 202, CF e legislação
regulamentadora: ausência de prequestionamento: não cogitou o
acórdão recorrido da impossibilidade da simbiose, nem foram opostos
embargos de declaração.